Tribunal: STF
Processo: RHC 215825
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



  Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Razões recursais dissociadas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Pedido recursal não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. 



    3. Na sequência, a defesa impetrou o HC 728.197, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Minª. Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega “ausência de representação da vítima, fato este que caracteriza o constrangimento ilegal a que submetida a paciente através da manutenção da persecução penal”. Afirma que “o legislador ordinário transformou o crime de estelionato, que outrora se processava em ação pública incondicionada, em ação pública condicionada à representação da vítima”.



    5. A defesa requer “seja dado total provimento ao presente recurso para, concedendo-se a ordem, se determine o trancamento da ação penal originária”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso” (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia e o HC 130.374-AgR, de minha relatoria. 



    9. E mais: a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A pretensão recursal não pode ser analisada. 



    Na decisão ora impugnada, consignei que na inicial do presente feito a Defesa, embora pretendesse o reconhecimento da decadência do direito de representação da Vítima, não infirmou a conclusão da Corte local de que o idêntico pedido a ela formulado era incognoscível. Ponderei, dessa forma, que os fundamentos da exordial de fls. 3-18 eram dissociados das razões de decidir declinadas no acórdão de fls. 136-144. 



    No presente agravo regimental, a Recorrente uma vez mais pretende que o mérito da controvérsia seja analisado per saltum por esta Corte, em vez de requerer o exame da matéria alegadamente suprimida, na origem, pelo Tribunal local (fl. 188). 



    Dessa forma, as presentes razões também estão dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido – o que viola regra do Código de Processo Civil (...).



    [...]



    Essa norma, a propósito, foi identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."



    [...]



    No mais, a despeito do inconformismo da Recorrente quanto ao fato de seu pedido não ter sido analisado por esta Corte – o que não é juridicamente possível, sob pena de o Superior Tribunal de Justiça incorrer em supressão de instância –, nada impede que as alegações formuladas neste feito sejam ventiladas, em feito formado de maneira adequada, no Tribunal competente, para que eventualmente o mérito da controvérsia seja lá analisado.



    [...]”.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator